Tribunal: STF
Processo: RE 1244520
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de despacho em que determinei o sobrestamento do recurso, nos seguintes termos (eDOC 7):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 315):
    ‘RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO EXTINTO INPS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO POR SENTENÇA TRABALHISTA. TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 243 DA LEI 8.112/1990. RECURSO ESPECIAL DO SINDICATO PROVIDO.
    1. É firme o entendimento do STJ de que, definido em decisão trabalhista transitada em julgado, que o Servidor ocupava emprego público quando da entrada em vigor da Lei 8.112/1990, impõe-se reconhecer o seu direito à transmudação para o regime estatutário, na forma do art. 243 da Lei 8.112/1990 (AgRg no REsp. 1.484.727/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido: REsp. 1.009.437/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 14.9.2009 e REsp. 967.506/SE, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 16.3.2009.
    2. In casu, conforme bem ressaltado pelo ilustre Ministro GURGEL DE FARIA, em esclarecedor voto vista proferido no caso em comento, deve-se considerar que, à época da edição da Lei 8.112/1990, estavam válidos os contratos de trabalho por prazo indeterminado entre o INAMPS e os Servidores substituídos, motivo pelo qual deveriam ter sido alcançados pelo regime jurídico único então estabelecido. Note-se que nem todos os substituídos estavam acorbertados pela estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, como consignou o Magistrado singular (fls. 323). Não obstante, como anteriormente explicitado, todos, estáveis ou não, deveriam ter sido submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei 8.112/1990, a partir de sua publicação, o que não ocorreu, já que foram enquadrados no regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, assiste razão ao ora recorrente quanto à necessidade de alteração do enquadramento dos Servidores em comento.
    3. Recurso Especial do Sindicato provido para para, cassando o aresto recorrido, reconhecer o direito dos substituídos de serem enquadrados no regime jurídico da Lei 8.112/1990, determinando o retorno dos autos à origem para que o Tribunal a quo analise os demais pleitos decorrentes do referido direito.’
    Os embargos de declaração não foram acolhidos. (eDOC 5, p. 23-32)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput e inciso II; e 97 da Constituição Federal, bem como ao art. 19, § 2º, do ADCT.
    Sustenta-se, em suma, que “o v. acordão recorrido malfere o disposto no art. 37 caput e 37, II, da CF , porque obriga a administração ao enquadramento de empregado regido pela CLT no cargo de servidor publico sob o regime jurídico - RJU , à revelia da legislação de regência , notadamente o art.19 do ADCT que a despeito de prever a estabilidade (referente ao tempo de permanência no serviço publico) exigiu para a efetividade (e eventual enquadramento no RJU) a prévia admissão pela via do concurso publico.” (eDOC 5, p. 42)
    Aduz-se, ainda, que ‘Mesmo reconhecendo que nem todos os substituídos estavam acorbertados pela estabilidade prevista no art. 19 do ADCT o eg. STJ, albergado na ação trabalhista que reconheceu vínculo direto dos empregados com o INAMPS em data anterior a CF/88, impôs o reconhecimento do direito à transmudação para o regime estatutário e alteração do enquadramento na forma do art. 243 da Lei 8.112/1990 considerando que estando válidos os contratos de trabalho por prazo indeterminado entre o INAMPS e os servidores representados.’ (eDOC 5, p. 43).
    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 2968/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e que contesta a constitucionalidade do art. 243 da Lei 8.112/1990, porquanto o dispositivo legal estaria a contrariar o que dispõe o art. 37, II, da Constituição da República.
    Tendo em vista que a matéria ainda não foi apreciada pelo Plenário da Corte, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF.”
    Sustenta-se, em suma, que, antes que se determine o sobrestamento do feito, necessário se faz o juízo de admissibilidade do recurso, haja vista que, no caso sob exame, a suposta ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, por depender da análise de legislação infraconstitucional.
    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial, para sanar obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se trata de decisão judicial, mas de mero despacho, sem qualquer conteúdo decisório, contra o qual, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal, não cabe recurso. 
    Ainda que superado esse óbice, a parte embargante sequer aponta a existência de quaisquer dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, de modo que o recurso em questão revela apenas o seu inconformismo com o ato que determinou o sobrestamento do feito.
    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações destes embargos, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento na alegada necessidade de se realizar prévio juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Com essas considerações, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.001 do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente